Tribunal: TJDFT
Processo: 0710654-29.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBOS MAJORADOS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. APREENSÃO DA ARMA E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUIZ DA EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. O emprego da arma de fogo na empreitada criminosa restou devidamente demonstrado pelas declarações das vítimas, sendo dispensável a apreensão da arma e a perícia para a incidência da causa de aumento, uma vez que a sua utilização está comprovada por outro elemento probatório.
2. A palavra da vítima tem especial relevância probatória, tanto para confirmar a materialidade e a autoria, como o emprego de violência ou de grave ameaça exercida contra pessoa, mediante emprego de arma de fogo. E no caso, as vítimas dos três crimes confirmaram seu depoimento, em Juízo, no sentido de que os réus utilizavam armas de fogo.
3. A ausência de apreensão da arma de fogo utilizada não é óbice ao reconhecimento da causa de aumento de pena, pois, tendo sido hábil à intimidação das vítimas, diminuindo a sua capacidade de reação, como ocorrido na espécie em exame, passou a ser dispensável a demonstração de sua potencialidade lesiva.
4. Compete ao Juiz da Execução Penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão do benefício da gratuidade da justiça. Precedentes.
5. A detração só conduz à fixação de regime inicial de cumprimento da pena menos rigoroso caso o tempo de prisão provisória coincida com o prazo necessário para a progressão de regime. No caso, mesmo considerando o tempo de prisão cautelar, tem-se que o prazo para a progressão de regime não foi alcançado.
6. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.